Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729157-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A AGRAVADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de renúncia em decorrência de composição extrajudicial firmada entre as partes, subscrito pelos patronos de todos os interessados, com poderes específicos para tanto. HOMOLOGO, pois, a renúncia ao direito em que se funda a ação, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do CPC. Considerando que o feito já foi sentenciado, não se aplica o teor do §3o do art. 90 do Diploma Processual Civil. Desse modo, deverão as partes dividir igualmente as despesas processuais, nos termos do §2o do referido dispositivo legal. Por fim, cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios e sucumbenciais de seus respectivos patronos, consoante consignado na petição de renúncia. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator